Tribunal: STF
Processo: HC 117258
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-05
Data de publicação: 2013-11-05

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal Militar. Competência. Peculato (CPM, art. 303). Delito militar cometido por militar em atividade contra militares em atividade e civis. Delito praticado em local sujeito à administração militar. Competência da Justiça Militar. CPM, art. 9º, inciso II, alíneas a e e. Pretensão subsidiária de reavaliação da justiça da decisão condenatória. Inadmissibilidade. Pretendida desclassificação da infração. Tema ainda não definitivamente decidido nas instâncias ordinárias. Ordem denegada.



    1. A situação do paciente efetivamente se enquadra nas alíneas a e e do inciso II do art. 9º do CPM.



    2. Inviável o acolhimento do pedido subsidiário formulado pelo impetrante no sentido de se afastarem as premissas em que se estribou a Justiça Castrense, relativamente às circunstâncias em que se deu a infração, para se assentar eventual injustiça da decisão condenatória, visto não caber, no âmbito restrito do writ, o reexame do acervo fático-probatório para se confrontarem essas peculiaridades e, em especial, para se aferir a alegada ocorrência de apropriação pelo paciente de recursos oficiais, sacados de conta governamental, destinados ao pagamento de soldos a militares.



    3. Quanto à natureza do crime militar praticado, com a análise da subsunção dos fatos ao tipo penal previsto no art. 303 do CPM ou no art. 249 do mesmo estatuto legal, é fato que o tema ainda não foi definitivamente julgado nas instâncias ordinárias, pendendo de apreciação recurso de embargos interposto pelo paciente contra a decisão tomada pelo STM na apelação, não cabendo, igualmente, na presente via recursal, o exame do tema, diante da necessidade, para tanto, de reexame do conjunto probatório coligido. Precedentes.



    4. Ordem denegada.